Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004197-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), ROGERIO ARANGE - CPF: 570.335.011-53 (AGRAVADO), ISMAEL SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 567.593.201-15 (AGRAVADO), ERLANDES DE OLIVEIRA CANDIA - CPF: 058.264.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), ORLANDO WALDOMIRO DAN JUNIOR - CPF: 340.550.408-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004197-27.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADOS:
ROGÉRIO ARANGE E ISMAEL SEBASTIÃO DA SILVA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEILÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO REGULAR DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO ARREMATANTE. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu a suspensão dos autos de busca e apreensão e determinou a reintegração de posse do veículo ao arrematante.

II.

Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de manutenção da decisão que determinou a reintegração de posse do bem ao arrematante, considerando a aquisição em leilão oficial e a ausência de comunicação prévia da busca e apreensão.

III.

Razões de decidir

Nos termos do art. 678 do CPC/2015, demonstrada a posse legítima do embargante e a inexistência de restrições ao bem no momento da arrematação, cabível a suspensão de medidas constritivas e a manutenção da posse.

A busca e apreensão posterior à arrematação, sem notificação ao adquirente, viola a segurança jurídica e a proteção da boa-fé objetiva.

A transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN constitui obrigação do comprador, mas eventual irregularidade administrativa não tem o condão de afastar a proteção possessória do arrematante de boa-fé.

IV.

Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O arrematante de veículo adquirido em leilão oficial tem direito à manutenção da posse do bem quando inexistirem restrições no momento da arrematação, sendo ilegítima a posterior apreensão do bem sem sua prévia notificação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 678.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004197-27.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADOS:
ROGÉRIO ARANGE E ISMAEL SEBASTIÃO DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos dos Embargos de Terceiro de no 1000616-83.2025.8.11.0006 deferiu o pedido de suspensão do processo principal até ulterior liberação do Juízo, bem como deferiu a medida liminar de reintegração de posse do automóvel
“Ford/Ka Flex, Placa KAQ3232, Chassi
9BFZK53A49B089288, Renavam 00124722725, Cor: Branca, Ano/Modelo: 2009/2009.”

Irresignado, em suas razões recursais de Id. 268357257, a parte agravante sustenta que financiou o veículo, objeto da ação para o Sr. Erlandes de Oliveira Candia, assim, é de responsabilidade do comprador ingressar com os procedimentos administrativos junto ao Detran, a fim de proceder com a transferência de propriedade do bem para seu nome.

Discorre que
: “nem o requerido, nem o órgão não cumpriram com o prazo estipulado por lei, para a transferência do bem em seu nome”
, razão pela qual o bem se encontra em nome do financiado.

Conclui que:
“independentemente de onde houve o erro de transferência, se foi no leilão, se foi na compra, se foi de X ou Y, não pode a instituição financeira ser penalizada, tendo em vista que o contrato está inadimplente.”

Requer, assim, a reforma da decisão que deferiu a liminar, haja vista que não houve nenhuma comunicação de venda nos portais oficiais.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 268414277.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 268508767.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos dos Embargos de Terceiro
de no 1000616-83.2025.8.11.0006

que os agravados adquiriram o automóvel
“
Ford/Ka Flex, Placa KAQ3232, Chassi
9BFZK53A49B089288, Renavam 00124722725, Cor: Branca, Ano/Modelo: 2009/2009
” por meio de um leilão promovido pela Polícia Rodoviária Federal.

Ocorre que o mencionado veículo foi objeto de busca e apreensão nos autos de no 1002133-60.2024.8.11.0006 em razão de se encontrar em nome do
Sr. Erlandes de Oliveira Cândia
.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu a suspensão dos autos da Ação de Busca e Apreensão, com reintegração de posse do automóvel.

Insurge-se o agravante desta decisão, sob o fundamento de que financiou o veículo, objeto da ação para o Sr. Erlandes de Oliveira Candia, assim, é de responsabilidade do comprador ingressar com os procedimentos administrativos junto ao Detran, a fim de proceder com a transferência de propriedade do bem para seu nome.

Discorre que
: “nem o requerido, nem o órgão não cumpriram com o prazo estipulado por lei, para a transferência do bem em seu nome”
, razão pela qual o bem se encontra em nome do financiado.

Conclui que:
“independentemente de onde houve o erro de transferência, se foi no leilão, se foi na compra, se foi de X ou Y, não pode a instituição financeira ser penalizada, tendo em vista que o contrato está inadimplente.”

Requer, assim, a reforma da decisão que deferiu a liminar, haja vista que não houve nenhuma comunicação de venda nos portais oficiais.

Pois bem.

O art.

678 do CPC dispõe que:

“
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

No presente caso, os agravados demonstraram que o veículo foi arrematado regularmente em 28/05/2024 por meio de um Leilão promovido pela Policia Rodoviária Federal, com a sua liberação em 17/07/2024, sem qualquer restrição no DETRAN/MT.

Outrossim, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a busca e apreensão foi realizada posteriormente ao leilão, sem qualquer notificação ao arrematante.

Assim, restando demonstrado à posse pelo embargante, a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau deve ser mantida.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA ANTECIPADA - ART. 678 DO CPC - REQUISITOS - PRESENÇA - SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM IMÓVEL. - Para possível deferimento do pedido de tutela antecipada em Embargos de Terceiro pleito devem ser observados os requisitos do art. 678, do CPC/2015 . O referido dispositivo autoriza a concessão da antecipação da tutela, no sentido de determinar a suspensão de medida constritiva sobre bem litigioso, manutenção ou reintegração de posse, desde que o embargante requeira e comprove suficientemente o domínio ou a posse do objeto em discussão, sendo desnecessária a alegação de urgência - Observada a demonstração de posse em relação ao bem imóvel, somada à irreversibilidade da medida, em vista da determinação de demolição de edificações, necessária a concessão da medida liminar em Embargos de Terceiro - Verificada a situação de hipossuficiência econômica, é dispensada a prestação de caução.” (TJ-MG - AI: 10000212066765001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025